Tribunal: STF
Processo: RHC 215453
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Simoes Abrao contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 687.033/SP (documentos eletrônicos 30 e 31).



    O recorrente sustenta, em síntese, que, 



    “[o] O Recorrente foi denunciado, aos 08 de maio de 2013, como incurso no art. 168-A, §1º, inciso I, e art. 337-A, inciso III, c/c art. 71, todos do Código Penal, por ter, supostamente, deixado de recolher em favor do INSS, no prazo legal, contribuições previdenciárias descontadas de seus segurados empregados e contribuinte individual, em períodos que variam de 1999 a 2007. Além disso, alegadamente, reduziu contribuição social previdenciária devida mediante omissão de remuneração pagas aos trabalhadores de sua empresa (e-STJ fls. 39/43). A exordial foi recebida aos 14 de junho de 2013. (e-STJ fls. 44/46).



     Findada a instrução processual, o MM. Juiz da 1ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP prolatou sentença para: i) extinguir o processo sem resolução de mérito no que toca o delito de apropriação indébita previdenciária, haja vista que, com relação à NFLD 37.146.613-0, não havia constituição definitiva do débito na esfera administrativa; e ii) absolver o ora Recorrente da imputação da prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária, dada a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (e-STJ fls. 47/53).



     Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação em face da mencionada sentença, sendo o recurso arrazoado e posteriormente remetido ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. (e-STJ fls. 54/62). 



    Dessa forma, em 13 de junho de 2016, a C. 5ª Turma do E. Tribunal Regional Federal entendeu, de forma unânime, por dar provimento parcial à apelação do Órgão Ministerial e condenar o Recorrente pela prática do delito previsto no art. 337-A, inciso III, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 25 (vinte e cinco) diasmulta. (e-STJ fls. 16/38).



    Após a oposição de embargos de declaração pelo Recorrente (e-STJ fls. 63/87), os quais restaram improvidos (e-STJ fls. 88/93), foi por ele interposto Recursos Especial (e-STJ fls. 94/120) e Extraordinário (e-STJ fls. 121/142), os quais foram, respectivamente, admitido (e-STJ fls. 143/146) e inadmitido (e-STJ fls. 147/151) pela presidência da Corte Regional Federal. Desse modo, o Recorrente interpôs Agravo contra o despacho denegatório de RExt ao STF (e-STJ fls. 152/157). 



    Com a subida dos autos ao E. Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial teve provimento negado (e-STJ fls. 158/174) e, após a interposição de diversos recursos internos, o desprovimento do REsp teve seu trânsito em julgado em 02 de março de 2021, sendo os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal para análise do Agravo em Recurso Extraordinário anteriormente interposto (e-STJ fls. 175). 



    Aportados os autos perante o Pretório Excelso, o Min. Presidente determinou, em 10 de março de 2021, a remessa dos autos à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos pelo art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-STJ fls. 176/177), o que foi efetivamente realizado no dia 11 de março do mesmo ano (e-STJ fls. 178)” (págs. 2-3 documento eletrônico 35).



    Alega, ainda, que



    “[...] o Habeas Corpus em questão requereu o afastamento da circunstância judicial das consequências do delito por sua inidoneidade, haja vista a formação de precedente em sede de Recurso Especial, afetado à Terceira Seção do STJ, com efeito vinculante aos seus Ministros, que definiu a tese de que em crimes tributários, cujo valor do débito for inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), não se aplica a causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90 ou, igualmente, tal incremento na primeira fase da dosimetria da pena a título de consequências negativas do delito. 



    Aliás, a causa de aumento de pena prevista pelo art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90 pode incidir tanto na terceira fase da dosimetria penal, ou, como ocorreu no caso em tela, na primeira etapa, a título de consequências negativas do crime. Este é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça e deste Pretório Excelso, que equiparam o aumento realizado em ambas as fases como duas faces de uma mesma moeda: 



    ‘[...]’



    Ou seja, resta absolutamente claro que o STJ jamais se debruçou sobre a matéria aventada no Habeas Corpus em questão, o qual jamais discutiu a existência de bis in idem na dosimetria da pena. O Recurso Especial mencionado nunca debateu sobre a inidoneidade da circunstância desabonadora das consequências do delito por ser o valor sonegado inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), até porque, em sede de Recurso Especial – sem efeito devolutivo completo – ficou restrito a decidir somente o quanto requerido naquelas razões recursais” 9págs. 7-8 do documento eletrônico 35). 



    Ao final, requer



    “[...] o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus a fim de declarar a inidoneidade do fundamento que exasperou a pena-base do Recorrente, reconduzindo-a ao mínimo legal” (págs. 16-17 do documento eletrônico 35).



    Em 16/5/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 45).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DEVOLVIDA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ALTO VALOR DO DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (documento eletrônico 47).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TEMA QUE JÁ FOI OBJETO DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus que deduz pretensão já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 30).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator